Tribunal: STJ
Processo: 5005291-62.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2914648 - ES(2025/0140400-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: AGMAR RAMOS
AGRAVANTE
: MARIA MADALENA BERNARDO RAMOS
ADVOGADO
: ANDERSON GUTEMBERG COSTA - ES007653
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADA
: GIZA HELENA COELHO - SP166349
EMENTA
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso
especial pela incidência da Súmula n. 126 do STJ.
2. A controvérsia decorre de ação de execução de título extrajudicial, na qual se
discutiu a rejeição de exceção de pré-executividade. O juízo de primeiro grau não
conheceu da exceção de pré-executividade por exigir dilação probatória. O
Tribunal
manteve a decisão em agravo de instrumento. No recurso especial,
a quo
alegou-se a impenhorabilidade do imóvel e a desnecessidade de dilação probatória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se era admissível a alegação de
impenhorabilidade do imóvel, à luz dos arts. 833, VIII, do CPC, 1o da
e 4o, II, a, da
em exceção de pré-
Lei n. 8.009/1990
Lei n. 8.629/1993,
executividade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ, que
considera inadequada a exceção de pré-executividade quando há necessidade de
dilação probatória. Incidência da Súmula n. 83 do STJ.
5. Rever o entendimento do Tribunal de origem acerca das premissas firmadas
com base na análise do acervo fático-probatório dos autos atrai a incidência da
Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA55556097 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 31/03/2026 18:24:53
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: 4e3d4d8b-447c-4174-a0b4-c3e03fba1a54

6. Recurso desprovido.
“1. Não se conhece do recurso especial quando a orientação
Tese de julgamento:
do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida (Súmula n. 83 do
STJ). 2. A pretensão de reexame de prova não enseja recurso especial (Súmula n. 7
do STJ)”.
CPC,
VII.
Dispositivos relevantes citados:
art. 833,
STJ, AgInt no
relator
Jurisprudência relevante citada:
REsp n. 2.204.875/RN,
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
STJ, AgInt no
18/6/2025;
relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
AREsp n. 2.709.245/RJ,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
14/4/2025;
AREsp n. 2.674.594/SP,
Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt nos EDcl no
31/3/2025;
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado
REsp n. 2.161.103/SP,
em
STJ, AgInt no
relator Ministro João
31/3/2025;
AREsp n. 2.505.184/MT,
Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 11/11/2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
24/03/2026
30/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
31 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55556097 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 31/03/2026 18:24:53
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: 4e3d4d8b-447c-4174-a0b4-c3e03fba1a54

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2914648 - ES(2025/0140400-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: AGMAR RAMOS
AGRAVANTE
: MARIA MADALENA BERNARDO RAMOS
ADVOGADO
: ANDERSON GUTEMBERG COSTA - ES007653
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADA
: GIZA HELENA COELHO - SP166349
EMENTA
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso
especial pela incidência da Súmula n. 126 do STJ.
2. A controvérsia decorre de ação de execução de título extrajudicial, na qual se
discutiu a rejeição de exceção de pré-executividade. O juízo de primeiro grau não
conheceu da exceção de pré-executividade por exigir dilação probatória. O
Tribunal
manteve a decisão em agravo de instrumento. No recurso especial,
a quo
alegou-se a impenhorabilidade do imóvel e a desnecessidade de dilação probatória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se era admissível a alegação de
impenhorabilidade do imóvel, à luz dos arts. 833, VIII, do CPC, 1o da
e 4o, II, a, da
em exceção de pré-
Lei n. 8.009/1990
Lei n. 8.629/1993,
executividade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ, que
considera inadequada a exceção de pré-executividade quando há necessidade de
dilação probatória. Incidência da Súmula n. 83 do STJ.
5. Rever o entendimento do Tribunal de origem acerca das premissas firmadas
com base na análise do acervo fático-probatório dos autos atrai a incidência da
Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA54285602 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/02/2026 17:46:44
Código de Controle do Documento: 7a082325-b3c0-4a4f-a93c-f4f0939b259f

6. Recurso desprovido.
“1. Não se conhece do recurso especial quando a orientação
Tese de julgamento:
do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida (Súmula n. 83 do
STJ). 2. A pretensão de reexame de prova não enseja recurso especial (Súmula n. 7
do STJ)”.
CPC,
VII.
Dispositivos relevantes citados:
art. 833,
STJ, AgInt no
relator
Jurisprudência relevante citada:
REsp n. 2.204.875/RN,
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
STJ, AgInt no
18/6/2025;
relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
AREsp n. 2.709.245/RJ,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
14/4/2025;
AREsp n. 2.674.594/SP,
Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt nos EDcl no
31/3/2025;
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado
REsp n. 2.161.103/SP,
em
STJ, AgInt no
relator Ministro João
31/3/2025;
AREsp n. 2.505.184/MT,
Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 11/11/2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por AGMAR RAMOS
e MARIA MADALENA BERNARDO RAMOS contra a decisão de fls. 388-391,
que inadmitiu recurso especial com fundamento na incidência da Súmula n. 126 do
STJ.
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
O recurso especial, fundado no
III,
, da Constituição Federal,
art. 105,
a
foi interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do
Espírito Santo em agravo de instrumento nos autos de ação de execução de título
extrajudicial (Agravo de Instrumento n. 5005291-62.2021.8.08.0000).
O julgado foi assim ementado (fl. 360):
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PENHORA DE PEQUENA PROPRIEDADE
RURAL
–
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE
–
ALEGAÇÃO
DE
IMPENHORABILIDADE
–
AUSÊNCIA
DE
PROVA
SUFICIENTE
PRÉ-
CONSTITUÍDA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INADEQUAÇÃO
DA VIA ELEITA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Como cediço, a exceção de pré-executividade é construção doutrinária e
jurisprudencial, sem previsão expressa em lei, que se destina à demonstração, de plano, de
questões de ordem pública que possam infirmar a certeza, a liquidez ou a exigibilidade do
título por meio de inequívoca prova documental, pré-constituída.
Documento eletrônico VDA54285602 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/02/2026 17:46:44
Código de Controle do Documento: 7a082325-b3c0-4a4f-a93c-f4f0939b259f

2. Em que pese os agravantes afirmem que os documentos acostados à exceção são
suficientes para a demonstração do atendimento às condições para o reconhecimento da
impenhorabilidade de sua propriedade, verifico que a documentação apenas transmite a
certeza quanto ao enquadramento do imóvel na condição de pequena propriedade rural, não
sendo possível constatar, de plano, que gleba seja trabalhada pela família.
3. Isto porque a Declaração de Aptidão ao PRONAF anexada pelos agravantes (fl. 01
do ID 1680177), que em um primeiro momento se prestaria a enquadrar a propriedade como
Unidade Familiar de Produção Agrária (UFPA), possui validade determinada. Em consulta
ao extrato DAP, disponível no Portal da Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do
Desenvolvimento Agrário (SEAD), verifica-se que a declaração emitida para os agravantes
possuía validade até
tendo sido desativada ainda em 2016, com o motivo:
10/03/2018,
“deixou de ser agricultor familiar por evolução”.
4. Esta divergência de informações, por si só, já é suficiente para ensejar a conclusão
pela necessidade de dilação probatória para que se alcance certeza acerca da reunião das
condições para se considerar o imóvel como impenhorável. E, neste sentido, incabível o
manejo da exceção de pré-executividade.
5. Recurso conhecido e improvido.
No recurso especial, os recorrentes alegam violação dos arts. 833, VIII,
do CPC, 1o da
4o, II,
, da
Afirmam que o
Lei n. 8.009/1990,
a
Lei n. 8.629/1993.
imóvel penhorado é impenhorável e defendem a admissibilidade da exceção de pré-
executividade, por dispensar dilação probatória.
Requerem o provimento do recurso para que se reforme o acórdão
recorrido, reconhecendo a impenhorabilidade do imóvel.
Não foram apresentadas contrarrazões (fl. 382).
É o relatório.
VOTO
I - Contextualização
Trata-se, na origem, de ação de execução de título extrajudicial.
Decisão proferida em primeira instância inadmitiu a exceção de pré-
executividade, ante a necessidade de dilação probatória (fls. 36-37).
Documento eletrônico VDA54285602 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/02/2026 17:46:44
Código de Controle do Documento: 7a082325-b3c0-4a4f-a93c-f4f0939b259f

Interposto agravo de instrumento, o Tribunal
negou provimento ao
a quo
recurso, mantendo o não conhecimento da exceção de pré-executividade pela
exigência de dilação probatória (fls. 357-361).
Sobreveio recurso especial em que se alega a impenhorabilidade do
imóvel e a desnecessidade de dilação probatória.
II - Arts. 833, VIII, do CPC, 1o da
4o, II,
, da
Lei n. 8.009/1990,
a
Lei n. 8.629/1993
Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, admite-se a
exceção de pré-executividade para questões de ordem pública cognoscíveis de
ofício, desde que amparadas por prova pré-constituída e não exijam dilação
probatória (AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão,
REsp n. 2.204.875/RN,
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
AgInt no
18/6/2025,
25/6/2025;
relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
AREsp n. 2.709.245/RJ,
julgado em
DJEN de
AgInt no
14/4/2025,
28/4/2025;
AREsp n. 2.674.594/SP,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
31/3/2025,
AgInt nos EDcl no
relatora Ministra Nancy
3/4/2025;
REsp n. 2.161.103/SP,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
AgInt no
31/3/2025,
3/4/2025;
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta
AREsp n. 2.505.184/MT,
Turma, julgado em
DJe de
.
11/11/2024,
13/11/2024)
No caso, o Tribunal de origem, sem analisar o mérito da alegação de
impenhorabilidade, manteve a decisão que inadmitiu a exceção de pré-
executividade, por ausência de prova pré-constituída e necessidade de dilação
probatória.
Confira-se, a propósito, trecho do acórdão do agravo de instrumento (fls.
358-359)
Consoante relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por AGMAR
RAMOS e MARIA MADALENA BERNARDO RAMOS em face da r. decisão
com cópia no evento no 1679975, proferida pelo magistrado da Vara Única de Boa
Documento eletrônico VDA54285602 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/02/2026 17:46:44
Código de Controle do Documento: 7a082325-b3c0-4a4f-a93c-f4f0939b259f

Esperança, que, nos autos da ação execução de título extrajudicial, rejeitou a
exceção de pré-executividade por eles apresentada.
Ao proferir a decisão recorrida, o magistrado de primeiro grau concluiu pela
necessidade de dilação probatória para a comprovação das alegações dos
excipientes, o que é inadmissível na via estreita da exceção de pré-executividade.
[...]
Postas estas premissas fáticas, observa-se que a exceção apresentada pelos
agravantes possui como fundamento a impenhorabilidade da pequena propriedade
rural, conforme previsão do inciso XXVI do
o, da Constituição da República de
art. 5
1988, in verbis: “a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que
trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos
decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o
seu desenvolvimento”.
A seu turno, a decisão que rejeitou a exceção de impenhorabilidade tomou
como razão de decidir a necessidade de dilação probatória acerca dos seguintes
pontos: a) verificar se o local é de residência da família; b) definir se o imóvel é
fonte de sustento da família.
Como cediço, a exceção de pré-executividade é construção doutrinária e
jurisprudencial, sem previsão expressa em lei, que se destina à demonstração, de
plano, de questões de ordem pública que possam infirmar a certeza, a liquidez ou a
exigibilidade de obrigação expressa em título por meio de inequívoca prova
documental, pré-constituída.
Em que pese os agravantes afirmem que os documentos acostados à exceção
são suficientes para a demonstração do atendimento às condições para o
reconhecimento da impenhorabilidade de sua propriedade, verifico que a
documentação apenas transmite a certeza quanto ao enquadramento do imóvel na
condição de pequena propriedade rural, não sendo possível constatar, de plano, que
gleba seja trabalhada pela família.
Isto porque a Declaração de Aptidão ao PRONAF anexada pelos agravantes
(fl. 01 do ID 1680177), que em um primeiro momento se prestaria a enquadrar a
propriedade como Unidade Familiar de Produção Agrária (UFPA), possui validade
determinada. Em consulta ao extrato DAP, disponível no Portal da Secretaria
Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário (SEAD), verifica-
se que a declaração emitida para os agravantes possuía validade até 10/03/2018,
tendo sido desativada ainda em 2016, com o motivo: “deixou de ser agricultor
familiar por evolução”.
Esta divergência de informações, por si só, já é suficiente para ensejar a
conclusão pela necessidade de dilação probatória para que se alcance certeza acerca
da reunião das condições para se considerar o imóvel como impenhorável. E, neste
sentido, incabível o manejo da exceção de pré-executividade, senão vejamos: [...]

O entendimento adotado pelo acórdão recorrido, ao negar conhecimento
à exceção de pré-executividade por ausência de prova pré-constituída e
Documento eletrônico VDA54285602 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/02/2026 17:46:44
Código de Controle do Documento: 7a082325-b3c0-4a4f-a93c-f4f0939b259f

necessidade de dilação probatória, está alinhado à jurisprudência desta Corte,
impondo, nesse ponto, a aplicação da Súmula n. 83 do STJ.
Ressalte-se que o entendimento quanto à inadmissibilidade de recurso
quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida
aplica-se não somente aos fundamentos de interposição pela alínea , mas também
c
aos fundamentados de interposição pela alínea
do permissivo constitucional
a
(AgInt no
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira,
AREsp n. 1.544.832/MA,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
AgInt nos EDcl no
28/11/2022,
5/12/2022;
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
AREsp n. 1.729.384/PR,
Turma, julgado em
DJe de
e AgInt no
28/11/2022,
30/11/2022
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado
REsp n. 2.026.907/SP,
em
DJe de
.
13/3/2023,
16/3/2023)
Por outro lado, alterar a conclusão quanto à insuficiência da prova pré-
constituída e à imprescindibilidade de dilação probatória, para admitir a exceção
de pré-executividade, é inviável em recurso especial, porque ultrapassa a mera
revaloração e demanda reexame do conjunto fático-probatório, incidindo o óbice
da Súmula n. 7 do STJ.
Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro
REsp n. 2.204.875/RN,
Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
18/6/2025,
25/6/2025;
AgInt no
relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira
AREsp n. 2.709.245/RJ,
Turma,
julgado
em

DJEN
de

AgInt
no

14/4/2025,

28/4/2025;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.674.594/SP,
em
DJEN de
AgInt nos EDcl no
31/3/2025,
3/4/2025;
REsp n. 2.161.103/SP,
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
31/3/2025,
AgInt no
relator Ministro João Otávio de
3/4/2025;
AREsp n. 2.505.184/MT,
Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe de
11/11/2024,
13/11/2024.
III - Conclusão
Documento eletrônico VDA54285602 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/02/2026 17:46:44
Código de Controle do Documento: 7a082325-b3c0-4a4f-a93c-f4f0939b259f

Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo em recurso especial
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do art. 85
do CPC, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54285602 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/02/2026 17:46:44
Código de Controle do Documento: 7a082325-b3c0-4a4f-a93c-f4f0939b259f

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.914.648 / ES
Número Registro: 2025/0140400-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00002219320198080009 2219320198080009 50052916220218080000
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : AGMAR RAMOS
AGRAVANTE : MARIA MADALENA BERNARDO RAMOS
ADVOGADO : ANDERSON GUTEMBERG COSTA - ES007653
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADA
: GIZA HELENA COELHO - SP166349
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
NOTA DE CRÉDITO RURAL
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/03/2026
30/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA55528707 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:58:19
Código de Controle do Documento: 89f32e9e-c8a3-4522-9479-82560a8b3c68

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55528707 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:58:19
Código de Controle do Documento: 89f32e9e-c8a3-4522-9479-82560a8b3c68